Tribunal: TJPA
Processo: 0803346-51.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803346-51.2022.8.14.0401

APELANTE: RUBENVAL DA SILVA MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUMENTO DE 01 ANO PARA CADA VETOR SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. PARÂMETRO DE 1/6 FIXADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REDUÇÃO PARA 04 MESES POR CIRCUNSTÂNCIA. PENA-BASE READEQUADA PARA 02 ANOS, 08 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA. DIMINUIÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 01 ANO, 09 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO, REGIME ABERTO, ALÉM DE 08 DIAS-MULTA. MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
RUBENVAL DA SILVA MORAES

à pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos, sendo substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam: 1ª – Prestação pecuniária consistente em pagamento à vítima do valor de 03 (três) salários mínimos, conforme art. 45, § 1º, do Código Penal. 2ª – Prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social na comarca de Belém/PA.

II - Questão em discussão

2.

A defesa do acusado alega e requer:

·

Reforma
da sentença
na parte referente à primeira fase da dosimetria da pena.

·

Aplicação
da fração de 1/8
(um oitavo) para cada circunstância judicial negativada
, em substituição ao aumento aplicado pelo juízo sentenciante.

III - Razões de decidir

3.

O pleito defensivo para o redimensionamento da pena-base merece parcial acolhimento. Embora correta a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, o aumento de 01 ano para cada vetor não teve fundamentação concreta nem respaldo jurisprudencial. Conforme entendimento do STJ, a fração usual é de 1/6 da pena mínima, admitindo-se variação apenas quando devidamente justificada. Assim, fixa-se o acréscimo em 04 meses para cada circunstância, totalizando 08 meses. A pena-base, portanto, passa de 04 anos para 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa. Aplicada a redução de 1/3 pela tentativa, a pena definitiva fica em 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão, em regime aberto, além de 08 dias-multa, mantida a substituição por duas restritivas de direitos.

IV - Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

6.
É cabível o redimensionamento da pena-base quando, embora corretas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, o aumento de 01 ano para cada vetor não foi devidamente fundamentado, em desacordo com o parâmetro de 1/6 fixado pela jurisprudência do STJ. Assim, o acréscimo deve ser de 04 meses por circunstância, reduzindo a pena-base para 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, com diminuição de 1/3 pela tentativa, resultando na pena definitiva de 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão, em regime aberto, além de 08 dias-multa, mantida a substituição por duas restritivas de direitos.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 155, §4º, IV e art. 14, II do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(
AgRg no HC 565.661/PR
,

Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) (STJ - AgRg nos EAREsp: 1926741, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022).

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0803346-51.2022.8.14.0401.

APELANTE: RUBENVAL DA SILVA MORAES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal
interpostas por
RUBENVAL DA SILVA MORAES
contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Na origem,
Rubenval da Silva Moraes

foi condenado por
furto qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, IV) na modalidade tentada (art. 14, II, do CP) à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além do pagamento de
84(oitenta e quatro) dias-multa
.

Oferecimento da denúncia – 18.04.2023 (ID: 23424046 - Pág. 01/02).

Recebimento da denúncia – 27.04.2023 (ID:

23424048 - Pág.01/02).

Resposta à acusação – 02.09.2024 (ID: 23424047 - Pág. 01 a 04).

Alegações finais da acusação e da defesa, realizadas em memorias escritos, sendo as alegações da acusação em – 12.08.2024 (ID: 23424101) e as da defesa em 14.08.2024 (ID: 234241013).

Sentença condenatória – 02.09.2024 (ID: 23424104 - Pág. 01 a10).

Apresentou Apelação em – 03.09.2024 (ID: 23424105). Apresentou Razões Recursais em – 12.11.2024 (ID: 23424112 - Pág. 01 a 05). Onde Requer:

·

Reforma
da sentença
na parte referente à primeira fase da dosimetria da pena.

·

Aplicação
da fração de 1/8
(um oitavo) para cada circunstância judicial negativada
, em substituição ao aumento aplicado pelo juízo sentenciante.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento ao recurso do apelante – 12.08.2024 (ID: 23424101 - Pág. 01 a 05).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da apelação, e no mérito, pelo não provimento – 08.12.2024 (ID:

23763106

23057698
- Pág. 01 a 04
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito concedo parcial provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO:

01.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA: FIXAÇÃO DO PATAMAR DE 1/8 PARA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE.

A Defesa, em razões de apelação, pediu que a pena-base fosse recalculada, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

De fato, o juiz de primeiro grau considerou desfavoráveis duas circunstâncias do art. 59 do Código Penal —
as
circunstâncias
e as

consequências do crime
—, o que está correto diante das provas do processo.

Ocorre que o juízo de primeiro grau exasperou a pena em
01 (um) ano para cada vetor negativo
, sem justificar de forma suficiente a razão dessa escolha, nem indicar respaldo jurisprudencial para tal patamar.

Isso torna a dosimetria desproporcional
.

O art. 59 do Código Penal permite ao magistrado certa liberdade na fixação da pena, mas exige fundamentação adequada e proporcional. Essa liberdade não é absoluta: deve respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, na falta de critério legal específico, a exasperação da pena-base deve, como regra, observar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao delito, podendo o juiz fixar percentual maior ou menor apenas quando houver fundamentação concreta. Nesse sentido:

“(...)
Não tendo o

Código Penal
estab
elecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) (STJ - AgRg nos EAREsp: 1926741, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022). Grifei.

“ (...)
Não tendo
o
Código Penal
e
stabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “
(
AgRg no HC 565.661/PR
,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

No caso em exame, embora tenha sido correta a valoração negativa das duas circunstâncias judiciais, não houve justificativa concreta para o aumento de
01 ano em cada uma
.

Diante disso, a solução proporcional é aplicar
04 (quatro) meses de acréscimo
para cada circunstância
, totalizando
08 (oito) meses
de aumento.

Assim, a pena-base deve ser reduzida de
04 anos
para
02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial aberto, além de 12 dias-multa
.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP), reduzindo-se a pena em 1/3. O resultado final é de
01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão, em regime aberto, além de 08 dias-multa
.

Por fim, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, nos mesmos moldes da sentença
, pois se mostram adequadas e suficientes ao caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do recorrente, fixando-a
em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de o8 (oito) dias-multa
. Mantenho, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos mesmos moldes estabelecidos na sentença, tudo nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/10/2025